Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713543-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RODANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E REFORMAS LTDA, LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, ROGERIO VIEIRA MARINHO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0023872-16.2016.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, RODANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E REFORMAS LTDA – ME e ROGERIO VIEIRA MARINHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229056513 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD ao fundamento de que o resultado obtido em consulta anterior não alcançou montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, e que nada sugere que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. No agravo de instrumento interposto (ID 70605198), o agravante sustenta a possibilidade de deferimento da diligência requerida, ressaltando que a última consulta ao referido sistema foi realizada em 2021. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 70692155, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal, consoante se extrai dos documentos de ID 70863690. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 70898261, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo uma vez que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária. Em contrarrazões (ID 70925102), a agravado argumenta que inexiste razoabilidade para que seja deferida a consulta pleiteada, ao argumento de que cabe ao recorrente diligenciar quanto à localização de bens penhoráveis, e não transferir o ônus da busca da satisfação do crédito ao Poder Judiciário. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 234606966), no dia 05/05/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que põe fim ao processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da consulta SISBAJUD relativa ao crédito cuja prescrição intercorrente fora reconhecida na primeira instância. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 16:33:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora